Tribunal: TJSP
Processo: 2203729-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação em que se invoca a nulidade de atos processuais posteriores à citação editalícia na fase de conhecimento. Insurgência com pleito de nulidade de atos processuais e, subsidiariamente, reconhecimento de excesso de execução. Deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal a título precário. Citação editalícia procedida de forma

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação em que se invoca a nulidade de atos processuais posteriores à citação editalícia na fase de conhecimento. Insurgência com pleito de nulidade de atos processuais e, subsidiariamente, reconhecimento de excesso de execução. Deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal a título precário. Citação editalícia procedida de forma escorreita tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento de sentença, ante as evidentes tentativas de auto ocultamento da agravante com intento procrastinatório. Ainda que não fosse assim, o comparecimento espontâneo na fase de cumprimento de sentença para sua impugnação teria o condão de suprir eventual ausência da citação válida, posto tenha apresentado tempestivamente a impugnação. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.